Tribunal: TJSP
Processo: 0008277-54.2008.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
ção da perícia. Determinada a realização de Infojud para nova obtenção das declarações de IR e intimação da ré a apresentar documentos. Mantida a nulidade do bloqueio judicial eis que ainda não apurado o saldo devedor. Gratuidade judiciaria concedida a ré revogada. Sentença anulada com determinação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0008277-54.2008.8.26.0477; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mandato

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

31/08/2022

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Segunda fase. Sentença de extinção pelo reconhecimento de falta de interesse processual. Recurso do autor que merece prosperar parcialmente. Ré que foi intimada a prestar contas e insistiu que os documentos apresentados na primeira fase eram suficientes. Ré que não pode se beneficiar da própria torpeza. Autor que apresentou contas e documentos. Determinada a

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Segunda fase. Sentença de extinção pelo reconhecimento de falta de interesse processual. Recurso do autor que merece prosperar parcialmente. Ré que foi intimada a prestar contas e insistiu que os documentos apresentados na primeira fase eram suficientes. Ré que não pode se beneficiar da própria torpeza. Autor que apresentou contas e documentos. Determinada a realização de perícia contábil. Laudo pericial que registrou a possibilidade de utilização das declarações de IR, bem como indicou documentos faltantes a serem apresentados pela ré. Declarações de IR que estavam arquivadas em pasta próprias e não foram disponibilizadas à perita, que indicou dívidas quitadas pelo autor, que deveriam ser quitadas pela ré no encerramento da empresa. Interesse processual presente. Afastada multa de litigância de má-fé contra o autor. Sentença anulada para prosseguimento da segunda-fase com complementação da perícia. Determinada a realização de Infojud para nova obtenção das declarações de IR e intimação da ré a apresentar documentos. Mantida a nulidade do bloqueio judicial eis que ainda não apurado o saldo devedor. Gratuidade judiciaria concedida a ré revogada. Sentença anulada com determinação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.